Tribunal: TJDFT
Processo: 0752379-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. compra e venda. veículo. ÍNDICIOS DE fraude. TERCEIRO ADQUIRENTE de boa-fé. DIREITO À POSSE E PROPRIEDADE DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A declaração de nulidade do processo demanda demonstração inequívoca de prejuízo e deve ser manifestada em momento oportuno, sendo vedada no ordenamento jurídico pátrio a chamada nulidade de algibeira. Na hipótese em exame, não há cerceamento de defesa.
2. Em que pese ser incontestável que o Apelante foi vítima de golpe, presume-se que, em relação ao terceiro adquirente do veículo, a aquisição tenha sido de boa-fé, quando ausente prova da participação desse na fraude.
3. A circunstância de haver sido o veículo adquirido por terceiro de boa-fé impede que o bem seja alcançado por eventual declaração de nulidade do negócio jurídico anterior, cabendo ao Réu/Apelante dirigir sua pretensão a quem lhe causou o dano.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.